Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736428-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO GALIZA, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO LUCIO DA SILVA MAGALHAES, MARIO MARCOS MOTA, MARIROSA FERREIRA LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO MARCOS MOTA, MARIO GALIZA, MARIROSA FERREIRA LIMA SILVA, MARIO LUCIO DA SILVA MAGALHAES e MARIO JOSE DA ROCHA contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709462-45.2022.8.07.0018. O juízo a quo proferiu decisão em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentindo, o agravante interpôs agravo de instrumentoem face da decisão interlocutória de ID: 135404951 (origem). Preparo recolhido (ID:40744195). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022 16:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador